Tribunal: TJDFT
Processo: 0706252-14.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DO SALDO PARA GARANTIA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE COMPRAS POR AUSÊNCIA DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR. MAJORAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: 1) determinar ao réu que proceda ao desbloqueio do saldo vinculado ao contrato objeto da lide, no valor de R$ 1.556,00, a contar da sua intimação pessoal, a ser realizada em cumprimento de sentença, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 2.000,00, sem prejuízo de sua majoração e/ou conversão da obrigação em perdas e danos e 2) condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 1.000,00, a título de danos morais.
2. Recurso da parte autora: Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, uma vez que, dos elementos do processo, se extrai a hipossuficiência alegada. Foram ofertadas contrarrazões (ID 74752481). Recurso da parte requerida: Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 74752476). Foram ofertadas contrarrazões (ID 74752480).
3. Na origem, a autora propôs ação visando à condenação da instituição financeira requerida: (i) na obrigação de fazer, consistente no desbloqueio de saldo bancário existente em conta corrente; (ii) na restituição, em dobro, do valor de R$ 717,52, relativo a cobrança indevida; e (iii) no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Alegou ter celebrado contrato com a requerida para prestação de serviços de intermediação de transações bancárias, na modalidade cartão pré-pago. Afirmou que dispunha do saldo de R$ 1.556,00, contudo, em 14/02/2025, ao tentar utilizar o cartão em um supermercado, foi impedida de concluir a compra por insuficiência de saldo. Aduziu que ao acessar o aplicativo da instituição, constatou que os valores disponíveis haviam sido integralmente bloqueados, sem qualquer justificativa. Sustentou, ainda, a ocorrência de cobranças indevidas. Diante da ausência de solução extrajudicial, ajuizou a demanda para obter a reparação pelos danos suportados.
4. Recurso da parte autora: Em suas razões recursais, a autora sustentou que tomou conhecimento da indisponibilidade de saldo em sua conta de forma constrangedora, ao tentar realizar compras em um supermercado e ser impedida de concluir o pagamento, o que a obrigou a abandonar os produtos no local, diante de outros consumidores. Alegou que os valores permanecem bloqueados indevidamente há meses, sem qualquer justificativa por parte da instituição financeira. Defendeu que o valor fixado a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 1.000,00, mostra-se irrisório e insuficiente para atender às funções reparatória, punitiva e pedagógica da condenação. Requereu o provimento do recurso, com a majoração da indenização para R$ 3.000,00.
5. Recurso da parte requerida: Em suas razões recursais, a parte requerida alegou que a parte autora solicitou o parcelamento da fatura de seu cartão, o que ensejou a retenção do saldo em conta com o objetivo de garantir o pagamento das obrigações contraídas. Sustentou que é válida a retenção realizada e necessária a sua manutenção, sob pena de enriquecimento ilícito da recorrida, posto que, sendo inadimplente, a liberação dos valores certamente acarretará prejuízos ao banco recorrente. Afirmou que a retenção do saldo decorreu do contrato existente entre as partes, tendo o banco se pautado no exercício regular de direito. Defendeu que não há, nos autos, qualquer elemento concreto que comprove a prática de conduta abusiva ou ilícita por parte da instituição financeira que justifique a condenação imposta. Aduziu que o valor da indenização não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requereu o provimento do recurso, com o objetivo de reformar a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. Caso mantida a condenação, pugnou pelo afastamento da obrigação de fazer, pela exclusão ou redução da multa e pela diminuição do valor indenizatório arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. As questões em discussão são: (i) definir se é legítima a retenção de valores em conta bancária da autora; (ii) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis e (iii) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. É incontroverso que houve bloqueio de valores existentes na conta da autora, destinado a assegurar o pagamento das faturas vincendas do cartão de crédito, conforme reconhecido pela própria recorrente. Todavia, ainda que a autora tenha firmado contrato de cartão de crédito contendo cláusula que prevê a possibilidade de retenção de saldo para quitação da dívida, tal disposição não afasta, por si só, o reconhecimento de sua abusividade.
9. No caso concreto, houve a retenção compulsória de valores como garantia do adimplemento do cartão de crédito cuja fatura foi parcelada. A prova produzida nos autos evidencia que a autora não tinha interesse no parcelamento da fatura, mas no seu pagamento com o valor "reservado". Houve manifestação expressa da autora no sentido de desconhecer o parcelamento e querer movimentar o valor em sua conta a título de "valor reservado". A retenção dos aludidos valores em descompasso com a expressa vontade da consumidora, titular do dinheiro, revela-se abusiva. A mera alegação de que a autora tinha ciência da cláusula que permitia o bloqueio de valores para pagamento de débito ainda não vencido não é suficiente para legitimar a retenção impugnada. Não há nos autos prova de que tenha havido prestação de informações claras e precisas sobre os termos do contrato e a retenção dos valores, tampouco anuência da consumidora quanto ao parcelamento da fatura do cartão de crédito. Ressalte-se que a própria complexidade do contrato, que prevê reserva de valores a serem utilizados em compras no crédito, dificulta até mesmo a compreensão pelo juízo sobre os seus exatos termos, o que reforça a obrigação da autora em atentar-se ao adequado dever de informação. Em se tratando de retenção ilegítima de valores, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e determinou o desbloqueio do saldo da conta da autora.
10. A falha na prestação de serviço isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais. Entretanto, no caso em exame, as circunstâncias fáticas ultrapassaram a esfera dos dissabores cotidianos, atingindo diretamente direitos da personalidade da autora. Comprovou-se nos autos que a conduta da instituição financeira, marcada por manifesta ineficiência, ocasionou grave abalo moral, não apenas pelo constrangimento vivenciado ao não conseguir adquirir mantimentos quando estava no caixa do supermercado por ausência de saldo disponível, mas também em razão do desvio produtivo do consumidor, diante da perda de tempo útil despendido em inúmeras tentativas de solucionar o problema, sem êxito.
11. Conforme evidenciado nos autos (ID 74750890 até ID 74750893), a consumidora manteve reiteradas tratativas com, ao menos, 24 (vinte e quatro) prepostos da instituição ré, ao longo de período superior a um mês, sem que houvesse qualquer resolução ou sequer explicação plausível acerca do parcelamento indevido de sua fatura. Apesar das constantes promessas de solução em cinco dias úteis, a autora permaneceu privada de acessar valores que lhe eram devidos, os quais representavam numerário essencial à sua subsistência e de sua família. A gravidade da situação é acentuada pelo fato de que a consumidora, além das reiteradas súplicas de desbloqueio do montante para garantir sua subsistência, não conseguiu sequer dispor dos recursos para deslocar-se ao enterro de sua nora, o que isoladamente já configura lesão à sua dignidade. Comprovados os danos morais, a instituição financeira recorrente tem o dever de repará-los.
12. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. No presente caso, o montante arbitrado não refletiu a gravidade da conduta da ré nem a extensão dos prejuízos experimentados pela autora, que ficou privada de recursos essenciais por longo período, situação que impactou diretamente sua subsistência e lhe causou sofrimento adicional diante da impossibilidade de comparecer ao velório de sua nora. Considerados os parâmetros acima explicitados, necessária a majoração da indenização por danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se revela mais adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico-preventivo para o fornecedor e abarcado pelo pedido formulado na inicial.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e provido. Sentença alterada para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos.
14. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida (instituição financeira ré) ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.